Tribunal: TJDFT
Processo: 0742975-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora. As razões recursais estão fundamentadas em parte em fatos e documentos que não foram submetidos ao juízo de origem. Diante de inovação recursal e que constitui óbice ao pleno conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se em 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403